Tribunal: TCU
Processo: 032.021/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1428/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.021/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana da Conceicao Teixeira de Moura (XXX.243.416-XX); Aldemi Barbosa da Silva (XXX.698.101-XX); Carlos Augusto Balla (XXX.096.087-XX); Carlos Eduardo Mattos Flores (XXX.583.901-XX); Ellen Cristina Santos Gonçalves (XXX.569.761-XX); Jabson Cavalcante Dias (XXX.150.701-XX); Maria da Conceicao Pinheiro Silva (XXX.394.261-XX); Rodrigo Lucas Mendes (XXX.498.331-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.